Tribunal: TJDFT
Processo: 0739641-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DE UMA DAS PARTES PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Não se configuram vícios passíveis de serem corrigidos através de Embargos de Declaraçao quando o acórdão não acolhe as razões defendidas pelas partes, não imprime aos elementos que instruem os autos a interpretação que atenda aos interesses perseguidos ou não há expresso pronunciamento acerca de todos os argumentos, dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais que consideram aplicáveis ao caso e favoráveis à sua pretensão.

2. Se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá ser materializado através da via adequada, pois resultado contrário à expectativa das partes não caracteriza vício a ser sanado através dos Declaratórios.

4. Constatado que há omissão no tocante aos honorários sucumbenciais, supre-se a falha, apenas para consignar, nos termos da Sumula 519 do C. STJ que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.

5. Embargos de Declaração opostos pelo Agravado-Embargante improvidos. Embargos de Declaração opostos pelos Agravantes-Embargantes providos, todavia, sem efeitos infringentes.